Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-71.2021.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003742-71.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 112.495.774-03 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLANO CONTROLE PARA PRÉ-PAGO. AUSENCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS OU INCLUSÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos a utilização do serviço de telefonia e ausente a prova do pagamento do serviço, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito constitui pratica regular de direito, o que não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Consta dos autos que o autor possuía uma linha telefônica no plano controle e que no mês de novembro/2019 solicitou a alteração para o plano pré-pago. Argumenta que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 100,69, inserido em 09/02/2021, referente ao débito com vencimento em 06/04/2020.

Por sua vez, a reclamada afirma que não houve pedido de cancelamento da modalidade “plano controle” e colaciona com a defesa faturas de utilização do serviço até 30/04/2020.

Da análise dos documentos que instruem os autos, verifico que apesar de o autor informar o número de protocolo da solicitação e a Reclamada não ter impugnado, não trouxe aos autos nenhuma prova de pagamento da linha utilizada. Não comprovou a quitação dos débitos ao solicitar a troca do plano, tampouco a inserção de créditos para que pudesse continuar utilizando na modalidade pré-pago, sendo que a linha continuou sendo utilizada por mais 5 (cinco) meses após a data informada.

A meu ver, o número de protocolo informado é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor, mormente quando a prova contraria demonstra a utilização do serviço durante meses. Portanto, inexistindo prova da contraprestação, ou seja, do pagamento deste serviço, seja por meio de fatura ou crédito inserido, não vejo como reconhecer a ilegalidade na conduta da Reclamada.

Assim, não comprovado o pagamento do débito, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito constitui prática regular de direito, o que não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022